Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Contrato de compra e venda de imóvel. Transferência de titularidade. Inadimplemento contratual. Inscrição do débito em dívida ativa. Dano moral configurado. Redução do valor indenizatório. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento das obrigações contratuais assumidas pela apelante e se há dano moral indenizável decorrente de sua conduta omissiva.
III. Razões de decidir
3. Comprovada a celebração do contrato e a quitação do preço, cabia à apelante providenciar a formalização da transferência da titularidade dominial e fiscal do imóvel, de modo que, inexistindo cláusula contratual que condicione o cumprimento da obrigação à existência de benefício tributário ou que confira discricionariedade quanto ao momento do adimplemento, configurada está a sua mora e o inadimplemento contratual.
4. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, por serem suficientes os documentos constantes dos autos para o convencimento do juízo.
5. A manutenção indevida da titularidade de imóvel em nome do alienante, com inscrição em dívida ativa e protesto, configura dano moral indenizável.
6. O valor fixado em sentença (R$ 10.000,00) foi considerado excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; Lei no 7.036/2021, art. 1o e 2o.